Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. VIÚVA. DIREITO AO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. FALECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que rejeitou os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se o recurso violou o princípio da dialeticidade quanto ao auxílio-funeral; (ii) se o espólio faz jus ao recebimento dos aspectos patrimoniais da inclusão da falecida como pensionista e à assistência médico-hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a lei aplicável à concessão de pensão é a vigente na data do óbito do segurado. O militar optou pelos benefícios da Lei no 3.765/1960 no caso concreto, que garante à viúva metade da pensão quando existem filhos de outro relacionamento.
5. A rejeição do pedido de inclusão da viúva na assistência médico-hospitalar é de rigor ante o falecimento dela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. As alegações dissociadas da fundamentação da sentença não devem ser conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A viúva tem direito à metade da pensão militar em conformidade com a legislação que rege a matéria. 3. A morte da viúva impossibilita a concessão de assistência médico-hospitalar a ela."
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.486/2002, arts. 32, 36, § 3o, e 52; Lei no 3.765/1960, arts. 7o e 9o, §2o; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, 373, II, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 340/STJ; Tema Repetitivo no 1.059/STJ.